Tribunal: CARF
Processo: 11610.013235/2002-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013235/2002-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA (SUCESSORA DE ITAU
UNIBANCO CONSULTORIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado com a escrita
contábil e fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos.
Na espécie, o contribuinte não logrou comprovar o alegado erro de fato uma
vez que não trouxe aos autos a demonstração da base de cálculo e do IRPJ
devido em outubro de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013235/2002-70
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

Relatório
Cuida o presente processo de Auto de Infração, por meio do qual a autoridade
fiscal promoveu o lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo
ao 4o trimestre de 1997 no valor original de R$ 81.857,28 mais juros e multa de ofício, em
decorrência de auditoria de DCTF.
O lançamento teve como motivação a falta de confirmação dos créditos
vinculados ao débito de IRPJ na DCTF apresentada pelo contribuinte.
Irresignado com o lançamento de ofício, o contribuinte apresentou impugnação.
Nesta, alegou, em síntese, que
(i) havia cometido um erro de fato na declaração do débito de IRPJ de outubro de
1997. No caso, teria declarado o valor acumulado das antecipações de janeiro a outubro, no valor
de R$ 98.651,95, enquanto o correto seria R$ 24.975,75, conforme DIPJ;
(ii) os pagamentos que não teriam sido localizados pela fiscalização
corresponderiam aos recolhimentos dos meses de janeiro a março e junho/1997, conforme cópias
de DARF anexas à peça de defesa.
O contribuinte argumentou, também, que ia retificar a DCTF.
Em primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 12-
60.664 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJI
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
IRPJ. DCTF. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a compensação informada na DCTF deve ser mantida a autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A razão fundamental para a decisão denegatória foi a ausência de comprovação do
erro de fato na DCTF, como se pode observar no seguinte trecho:
Quanto ao alegado erro no preenchimento na DCTF, o mesmo carece de comprovação,
senão vejamos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

Conforme consta à fl. 22, o interessado declarou na DCTF, referente a outubro de 1997,
um débito de IRPJ (cod. 2362), no valor de R$ 98.651,95. Tal débito teria sido quitado
da seguinte forma: compensação com Darf: R$ 81.857,28; pagamento: R$ 16.794,67.
Admitindo-se, apenas por hipótese, que a compensação informada estivesse equivocada,
o valor devido naquele mês seria de R$ 16.794,67, e não de R$ 24.975,75 (DIRPJ),
como afirma o interessado. Por outro lado, se fosse R$ 24.975,75, ainda faltaria pagar
R$ 8.181,08 (R$ 24.975,75 R$ 16.794,67). Ou seja, ainda restariam dúvidas acerca de
qual o débito correto de IRPJ, referente ao período de apuração de outubro/1997.
Portanto, para comprovar o alegado na impugnação, qual seja, que o débito correto de
IRPJ, referente ao período de apuração de outubro/1997, seria R$ 24.975,75 (DIRPJ), e
não R$ 16.794,67, ou mesmo R$ 98.651,95 (DCTF), o interessado deveria, a meu juízo,
ter apresentado a documentação contábil pertinente, o que não ocorreu.
Na falta de comprovação pelo interessado de erro no preenchimento da DCTF, deve
prevalecer a informação contida nela própria, qual seja, débito de R$ 98.651,95.
Assim, não havendo comprovação, com documentos contábeis, da compensação
informada na DCTF, deve ser mantida a autuação de IRPJ, no valor de R$ 81.857,28.
O contribuinte insurgiu-se contra a decisão de piso e interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, asseverou que o IRPJ devido em outubro/1997 seria R$ 24.975,75, sendo R$
8.181,08 com exigibilidade suspensa e R$ 16.794,64 quitado por meio de DARF. Cito suas
palavras:

O recurso voluntário foi instruído com páginas do Livro Diário. Ao final, o
contribuinte, forte no princípio da verdade material, pugnou pela reforma da decisão de piso e o
cancelamento do auto de infração.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto anteriormente, a alegação do contribuinte no recurso voluntário
resume-se a um erro de fato no preenchimento da DCTF. Segundo a alegação, teria declarado
IRPJ devido em 10/1997 no montante de R$ 98.651,95 enquanto o correto seria R$ 24.975,75,
sendo R$ 8.181,08 com exigibilidade suspensa e R$ 16.794,64 quitado por meio de DARF.
Em atenção ao alegado pelo contribuinte, impende destacar de pronto que, na
sistemática do lançamento por homologação, a apresentação da DCTF constitui o crédito
tributário. Portanto, ao apresentar a DCTF com o IRPJ de R$ 98.651,95, o contribuinte estava
constituindo este crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
na DCTF e declarou débito maior do que o devido, deve comprovar o erro e qual o montante
efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Entretanto, penso que o contribuinte não logrou fazer tal prova.
Na manifestação de inconformidade, apresentou tão-somente a DIPJ onde consta
o débito que alega ser o correto. Entretanto, a DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de
uma declaração unilateral de informações de interesse da administração tributária. Para dar
suporte à alegação de que o débito de estimativa de IRPJ seria inferior ao declarado em DCTF, o
contribuinte deveria apresentar sua escrituração comercial e fiscal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Esta foi a razão para o julgamento de improcedência da impugnação na primeira
instância.
Quanto aos elementos de prova juntados em sede de recurso voluntário, penso que
estes devam ser conhecidos em razão de encontrarem-se albergados pela hipótese veiculada pelo
artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É oportuno destacar que a questão da comprovação do erro de fato no
preenchimento da DCTF surgiu somente na decisão de primeira instância, uma vez que a
alegação foi lançada originalmente na impugnação. Assim, tenho que a apresentação das cópias
do Livro Diário dialoga com a decisão de piso e destina-se à contraposição da razão de decidir
adotada pela autoridade julgadora a quo.
Todavia, tenho que as parcas folhas do Livro Diário juntadas aos autos não fazem
prova de que tenha havido um erro de fato na declaração do IRPJ devido em 10/1997.
Ora, para demonstrar que o IRPJ devido seria inferior ao declarado, a contribuinte
teria de apresentar a escrituração contábil e fiscal que demonstrasse a composição da base de
cálculo do IRPJ no período.
As cópias do Livro Diário não se prestam a tal comprovação. Aliás, merece
destaque que o próprio contribuinte asseverou que as cópias do Livro Diário eram apenas para
demonstrar o lançamento contábil da provisão do IRPJ, conforme excerto da peça recursal:

Ora, não é suficiente a contribuinte apresentar uma cópia do Livro Diário com um
lançamento de provisão de IRPJ. Primeiro, porque a apresentação de cópias esparsas não traz a
comprovação de que este teria sido quitado conforme alegado pelo contribuinte. Segundo, e mais
relevante no caso em tela, não comprova que o IRPJ devido seja o alegado. Como dito, seria
preciso demonstrar de forma robusta a base de cálculo e o IRPJ devido.
Assim, uma vez que a contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no valor do débito declarado em DCTF, é de se negar o
provimento do recurso voluntário.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.892 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013235/2002-70

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital